Tribunal: TJES
Processo: 5002773-22.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002773-22.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISLENE DE QUEIROZ BATISTA RONCATO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL ESSENCIAL A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por CRISLENE DE QUEIROZ BATISTA RONCATO, determinando o custeio, pela operadora de saúde, de material (conjunto gerador de marcapasso câmara dupla) necessário a procedimento cardíaco de urgência, bem como o pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer prótese essencial a procedimento cirúrgico sob o argumento de cláusula contratual excludente firmada em contrato não regulamentado pela Lei nº 9.656/98; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que o contrato tenha sido celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo e obrigação de trato sucessivo, permitindo a análise de eventual abusividade contratual à luz da legislação consumerista.

A cláusula contratual que exclui genericamente a cobertura de próteses e órteses, inclusive aquelas essenciais à realização de procedimento cirúrgico coberto, é considerada abusiva, por esvaziar o objeto do contrato e afrontar o art. 51, I, do CDC.

O fornecimento de material imprescindível à realização de cirurgia de urgência, como o conjunto gerador de marcapasso, não pode ser recusado pela operadora, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

A negativa injustificada de cobertura, especialmente em contexto de urgência e internação em UTI, agrava o sofrimento do beneficiário e caracteriza dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais revela-se razoável diante das circunstâncias do caso.

Majoram-se os honorários sucumbenciais para 12%, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a manutenção da sentença e a simplicidade da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de prótese essencial à realização de cirurgia prevista no plano de saúde, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98.

A negativa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde em contexto de urgência configura dano moral presumido e enseja indenização.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica a contratos de plano de saúde não regulamentados, por se tratar de relação de consumo e obrigação de trato sucessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 51, I; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.656/98, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1931; STJ, REsp 2.192.070/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no REsp 1.970.062/SP, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1726540/PE, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.11.2020; TJES, AC 0019792-68.2020.8.08.0024, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 12.04.2022; TJES, AC 024180287914, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.11.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002773-22.2024.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
CRISLENE DE QUEIROZ BATISTA RONCATO

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença do id. 14155801, que julgou procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de obrigação de fazer” proposta por
CRISLENE DE QUEIROZ BATISTA RONCATO
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (id. 14155802), alega a apelante, em síntese, que é legítima a negativa de cobertura, pois o contrato da apelada, firmado em 1998, não é regulamentado pela Lei nº 9.656/98, possuindo cláusula expressa de exclusão para próteses e órteses de qualquer natureza.

Aduz que foi oportunizada à adaptação do plano, mas a beneficiária optou por manter o contrato antigo.

Defende a não incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais.

Salienta que a prescrição médica, por si só, não autoriza o julgador a transferir toda e qualquer responsabilidade à Operadora de Plano de Saúde, em flagrante descumprimento ao que preza o princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Pugna, ao final, pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada integralmente a sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões no id. 14155814 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em examinar a alegada legitimidade da recusa da operadora de plano de saúde, ora apelante, em custear o material "conjunto gerador de marcapasso câmara dupla", indispensável ao procedimento cirúrgico de urgência prescrito à apelada, sob o fundamento de que o contrato, por ser anterior à Lei nº 9.656/98, conteria cláusula excludente de cobertura para próteses e órteses.

De plano, entendo que a sentença deve ser mantida na integralidade.

A análise dos autos revela que a apelada, beneficiária do plano de saúde desde 05 de junho de 1998, foi internada em caráter de urgência em 23 de janeiro de 2024, com diagnóstico de arritmia cardíaca (CID 10 I44.3) e indicação inequívoca de implante de marcapasso bicameral, conforme laudos médicos (ids. 14155504 e 14155526). A gravidade do quadro clínico é corroborada pela sua internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) coronariana, evidenciando o risco iminente à sua vida e saúde.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato anteriormente à Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), tratando-se dos chamados planos "não-regulamentados", tendo o Excelso Supremo Tribunal Federal reconhecido a inaplicabilidade da legislação em questão aos contratos firmados anteriormente à vigência da lei (ADI 1931).

O artigo 35 do diploma em referência dispõe a aplicabilidade da Lei apenas aos contratos celebrados a partir de sua vigência, prevalecendo-se, portanto, as cláusulas pactuadas em seu contrato de origem.

Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.

Não obstante essa questão, convém ressaltar que, ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei Federal nº 9.565/98, a avença está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2º e 3º da legislação consumerista, de forma que é possível visualizar se eventual cláusula abusiva viola as regras e os princípios consumeristas. Veja-se:

[...] 1. Já resta assente na jurisprudência deste E. Sodalício que embora as disposições da citada legislação (Lei nº 9.656/98) não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor, já que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito. Incidência do disposto no verbete nº 469 da Súmula da jurisprudência dominante do STJ [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189016181, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

[...] 1. Embora o enfoque neste caso seja relativo a plano de saúde não regulamentado pela Lei 9.656/98, eventual abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada à luz do CDC (Lei 8.078/90), vigente à época da contratação (1996). Precedentes. 2. Em conformidade com a orientação firmada pelo STJ com supedâneo nas normas protetivas consumeristas, os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170301378, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 03/06/2019)

Nesse sentido, o contrato firmado entre as partes acostado aos ids. 14155505 a 1415517 deverá ser examinado à luz da disciplina consumerista, ressaltando-se, nesse ponto, que o inciso I do artigo 51 é claro ao estabelecer que são nulas as previsões limitativas ao direito do consumidor, a saber:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; [...]

Estabelecida tal premissa, considerando a negativa de material essencial ao procedimento de que a apelada necessita, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal no sentido de que
“a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190057399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021).

Nesse cenário, a recusa da apelante, fundamentada na cláusula 7.1, alínea "n", do contrato (Id. 14155510), que exclui a cobertura de "próteses e órteses de qualquer natureza", revela-se manifestamente abusiva.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo cobertura contratual para a patologia que acomete o paciente, é defeso à operadora limitar os meios terapêuticos necessários ao seu tratamento, vejamos:

[...] 3.
A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como, por exemplo, a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas.
Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia (REsp n. 1.731.762/GO, 3ª Turma, DJe de 28/5/2018). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp n. 2.192.070/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

[...] 5. Como esclarece a Ministra Nancy Andrighi, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.731.762/GO, "
a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas
. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia". Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.970.062/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Com efeito, a exclusão do custeio de instrumento essencial à realização de um ato cirúrgico coberto pelo plano esvazia o próprio objeto do contrato, que é a garantia da assistência à saúde.

A escolha do tratamento e dos materiais indispensáveis ao seu sucesso compete exclusivamente ao médico assistente, não cabendo à operadora imiscuir-se em critérios técnicos para negar a cobertura.

Adicionalmente, o contrato firmado entre as partes, em seu anexo "Módulo Opcional 3" (id. 14155507), prevê expressamente a cobertura para cirurgias cardíacas bem como para as próteses cardíacas. Tal disposição contratual, assim, afasta a tese da Apelante de exclusão de cobertura.

Quanto aos danos morais, convém registrar que a recusa indevida por operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura de material para tratamento médico ocasiona dano moral indenizável, em especial pela angústia no paciente, o qual já estava com psicológico abalado pela circunstância de saúde.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que

[...] Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. (STJ, AgInt no AREsp 1726540/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)

Reconhecido o direito à indenização por danos morais, deve-se analisar o quantum indenizatório e, em atenção, ao critério bifásico estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, necessário identificar o valor que, em regra, tem sido aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando configurada injusta recusa de cobertura securitária por operadora de plano de saúde:

APELAÇÃO CÍVEL. APRECIAÇÃO DA PROVA PELO JULGADOR. CONVENCIMENTO MOTIVADO. NULIDADE AFASTADA. PLANO NÃO REGULAMENTADO PELA LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ADEQUADO. INCIDÊNCIA CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. PRÓTESE ESSENCIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A irresignação da parte com a conclusão exarada pelo Magistrado não se confunde com a negativa de prestação jurisdicional, notadamente quando o julgador tem liberdade para examinar as provas constantes nos autos de acordo com sua compreensão do caso concreto. 2. Embora o caso seja relativo a plano de saúde não regulamentado pela Lei nº 9.656/98, eventual abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada à luz do CDC (Lei nº 8.078/90). 3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como abusividade da conduta da agravada em negar tratamento considerado adequado por profissional médico. Precedentes. 4. A recusa indevida em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Dano moral presumido. 5. Esta Segunda Câmara Cível tem entendido razoável a fixação, em casos de indevida negativa de cobertura contratual por plano de saúde, a fixação dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), salvo hipóteses excepcionais. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0019792-68.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 12/04/2022; DJES 05/05/2022)

[...] 3. Muito embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para reparação por danos morais, o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária por parte da operadora de plano de saúde deve ser reconhecido na medida em que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo paciente, o qual, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor e abalo psicológico devido ao estado de saúde debilitado. (TJES, AC 0084974-17.2010.8.08.0035, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 24.03.2015). 4. Dano moral reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190244885, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/01/2022)

[...] 5 - A indevida negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde aumenta angústia vivenciada por aquele que se encontra com sua saúde debilitada, estando patente o desrespeito ao padrão de segurança dos serviços que é direito do consumidor, o que denota defeito do serviço (artigo 14, CDC) e caracteriza lesão subjetiva indenizável. 6 Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180287914, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

[...] 3. Esta c. Segunda Câmara Cível tem entendido razoável a fixação, em casos de indevida negativa de cobertura contratual por plano de saúde, a fixação dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), salvo hipóteses excepcionais. Reparação moral mantida. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 006180016062, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

Na esteira dos entendimentos acima, entendo que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra suficiente, sendo possível a manutenção pelas circunstâncias do caso, que não culminaram com consequências maiores à saúde da apelada, tampouco houve repercussões em sua esfera íntima que pudessem elevar sobremaneira a quantia apontada pelo Tribunal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença em exame.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da discussão sob exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.